Tribunal: TJES
Processo: 5017392-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017392-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS ROCHA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DECORRENTE DE NOVA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REGIME HARMONIZADO OU PRISÃO DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão que determinou sua regressão cautelar de regime em razão do trânsito em julgado de nova condenação que impôs pena de 7 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 58 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2. A defesa alega nulidade da decisão por ausência de oitiva prévia, requerendo a suspensão do mandado de prisão e, subsidiariamente, a concessão de regime semiaberto harmonizado ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a regressão de regime em virtude de nova condenação transitada em julgado exige prévia oitiva do apenado;
(ii) estabelecer se é possível a apreciação, em sede recursal, de pedido de cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado ou de prisão domiciliar, sem prévia análise pelo juízo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, mas é parcialmente conhecido, pois o pedido de harmonização do regime e de prisão domiciliar constitui inovação recursal, não submetida ao juízo de primeiro grau, o que enseja indevida supressão de instância, vedada pelo devido processo legal.

5. A regressão de regime fundada no art. 118, II, da Lei de Execução Penal (LEP) não depende de oitiva prévia do condenado, pois decorre de causa objetiva e externa à execução — o trânsito em julgado de nova condenação — e não de falta grave ou conduta apurada no curso da execução.

6. O § 2º do art. 118 da LEP exige oitiva apenas nas hipóteses dos incisos I e § 1º (falta grave ou frustração dos fins da execução), sendo inaplicável à regressão automática por unificação de penas.

7. O contraditório, nesse caso, é diferido, exercendo-se após a decisão, mediante o recurso cabível, inexistindo prejuízo à defesa.

8. O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Estaduais pacificaram entendimento no sentido da dispensabilidade da audiência de justificação na regressão derivada de nova condenação (STJ, AgRg-HC 792.400, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/02/2023; TJPR, AgExPen 4004382-16.2022.8.16.4321, Rel. Des. Mario Nini Azzolini, j. 07/03/2023).

9. Assim, a decisão de primeiro grau que procedeu à unificação das penas e regressão de regime sem prévia oitiva do apenado está em conformidade com a lei e com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A regressão de regime em razão de nova condenação com trânsito em julgado, nos termos do art. 118, II, da LEP, não exige prévia oitiva do apenado.

2. O contraditório, nesses casos, é exercido de forma diferida, mediante impugnação recursal.

3. Configura supressão de instância o exame, em grau recursal, de pedidos não submetidos ao juízo da execução, como o de regime harmonizado ou prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 111 e 118, incisos I e II, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-HC 792.400/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/02/2023, DJe 13/02/2023; TJPR, AgExPen 4004382-16.2022.8.16.4321, Rel. Des. Mario Nini Azzolini, j. 07/03/2023; TJES, AgExPen 5012722-79.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, publ. 15/03/2024; TJES, AgExPen 0002578-84.2021.8.08.0006, Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 09/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5017392-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS ROCHA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
LUCAS ROCHA DA SILVA
em face da r. Decisão de mov. 178.1 (acostada ao ID 16463049) do processo 2001310-39.2019.8.08.0035 que regrediu cautelarmente o apelante tendo em vista que “
exsurgiu nova condenação com trânsito em julgado, atribuindo-lhe uma pena de 7 anos, 10 meses e 10 dias de
reclusão, além de 58 dias-multa, em regime inicial semiaberto”.

Em suas razões, ao mov. 186.1 da Execução Penal (ID 16463049), a defesa sustenta que há “
nulidade da decisão de regressão de regime por ausência
de prévia oitiva do Agravante
”, ao que requer a suspensão do mandado de prisão expedido para que seja cumprida a formalidade legal
.
Subsidiariamente, requer “
seja a r. decisão reformada para afastar a determinação de imediato recolhimento prisional em regime semiaberto sem a devida estrutura, concedendo-se ao Agravante o direito de cumprir a pena em regime semiaberto harmonizado
”, e, em caráter subsidiário, requer a concessão de prisão domiciliar.

Contrarrazões, ao mov. 193.1 (ID 16463050), pelo desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 189.1 acostado ao ID 16463050).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16712669, pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

1. Juízo de Admissibilidade

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo cabível, adequado e tempestivo.

Contudo, assiste razão à Douta Procuradoria de Justiça quando opina pelo conhecimento apenas parcial da insurgência. O Agravante articula duas pretensões distintas: a primeira, de natureza processual, ataca a validade da decisão por suposto vício de procedimento (ausência de oitiva prévia); a segunda, de índole substantiva, busca a modificação do modo de cumprimento da pena (regime harmonizado ou prisão domiciliar).

A análise da segunda pretensão, todavia, encontra óbice intransponível no princípio do duplo grau de jurisdição. Conforme bem observado pelo parecer ministerial, a questão relativa à inexistência de vaga em estabelecimento penal adequado e a consequente possibilidade de harmonização do regime semiaberto não foi, em momento algum, suscitada perante o juízo
a quo
. A matéria foi inaugurada apenas nas razões deste agravo, o que caracteriza indevida inovação recursal.

Permitir que esta Corte aprecie originariamente tal pleito significaria suprimir a instância de primeiro grau, violando a ordem natural do processo e privando o juízo competente – o da Execução, que detém a proximidade com os fatos e as condições carcerárias locais – de se manifestar sobre a controvérsia. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica em não admitir tal prática, como se extrai do seguinte aresto:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CONCESSÃO DE INDULTO PELO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A defesa do apenado não formulou o pedido de concessão de indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22, perante o Juízo de origem, razão pela qual, eventual análise do pleito recursal, por esta Corte de Justiça, configuraria supressão de instância, não devendo, portanto, ser conhecido o presente agravo. 2. Recurso não conhecido. (
TJES; AG-ExPen 5012722-79.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 15/03/2024
).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 51 DO CÓDIGO PENAL COM ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 13.964/19. MATÉRIAS PREQUESTIONADAS. 2. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese posicionamento anterior externado por esta Corte, com o advento da Lei nº 13.694/19 que alterou o artigo 51 do Código Penal, a competência para execução e, portanto, deliberar sobre quaisquer questões atinentes a pena de multa, é do Juízo da Execução Penal. Desta forma, a fim de se evitar eventual supressão de instância, não sendo a matéria analisada pelo Juízo a quo, esta deve retornar ao mesmo para deliberação. 2. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJES; AG-ExPen 0002578-84.2021.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022
)

Essa vedação à supressão de instância é um pilar do devido processo legal, assegurando que as causas sejam devidamente processadas e julgadas em todas as instâncias de jurisdição previstas.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, limitando a análise de mérito à questão da alegada nulidade da decisão por ausência de oitiva prévia do Agravante.

2. Mérito Recursal

Na parte em que o recurso merece ser conhecido, a pretensão do Agravante não prospera.

O cerne da controvérsia devolvida a esta Corte reside em definir se a regressão de regime, motivada pela superveniência de nova condenação e consequente unificação de penas, prescinde da prévia oitiva do apenado em audiência de justificação. A resposta, extraída da exegese da legislação de regência e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, é afirmativa.

A defesa, ao invocar os princípios do contraditório e da ampla defesa, parte de uma premissa equivocada, qual seja, a de que toda e qualquer regressão de regime estaria sujeita à mesma formalidade. A Lei de Execução Penal, em seu art. 118, estabelece um regramento claro e distinto para as hipóteses de regressão, cuja natureza jurídica diversa justifica o tratamento procedimental diferenciado.

O referido dispositivo legal prevê:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

A leitura atenta do dispositivo revela que o legislador, de forma deliberada e inequívoca, restringiu a obrigatoriedade da oitiva prévia às hipóteses contidas no inciso I (prática de falta grave ou crime doloso no curso da execução) e no parágrafo primeiro (frustração dos fins da execução ou não pagamento de multa no regime aberto). A regressão prevista no inciso II, que é a do caso em tela, foi propositadamente excluída dessa exigência.

Essa distinção não é arbitrária, mas sim reflexo da natureza distinta das causas de regressão. A hipótese do inciso I envolve a apuração de uma conduta do apenado durante o cumprimento da pena, um fato novo que demanda um juízo de valor sobre seu comportamento e mérito. A audiência de justificação, nesse contexto, é o palco para o exercício da ampla defesa, permitindo ao reeducando apresentar sua versão dos fatos e justificar sua conduta. Trata-se, portanto, de uma regressão de caráter subjetivo.

Por outro lado, a regressão do inciso II decorre de um evento puramente objetivo e externo à execução: o trânsito em julgado de uma nova sentença condenatória. O juiz da execução não realiza qualquer juízo de mérito sobre o comportamento carcerário do apenado. Sua função, nos termos do art. 111 da LEP
1
, é meramente aritmética: somar a nova pena ao remanescente e adequar o regime de cumprimento ao novo
quantum
total. A regressão é uma consequência legal e automática dessa operação matemática, não uma sanção por mau comportamento.

Nesse cenário, a realização de uma audiência de justificação seria um ato processual inócuo, pois não haveria o que ser "justificado" pelo apenado. A nova condenação é um fato jurídico consumado, sobre o qual já se exerceu o contraditório e a ampla defesa no respectivo processo de conhecimento. Exigir uma nova oitiva na execução para tratar do mesmo fato seria redundante e atentaria contra a economia processual.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica e remansosa nesse sentido, consagrando o entendimento de que a oitiva prévia é despicienda nos casos de regressão fundamentada no artigo 118, inciso II, da LEP. O contraditório, em tais casos, é exercido de forma diferida, ou seja, posteriormente à decisão, por meio do recurso cabível – exatamente como ora ocorre.

Nesse diapasão, colaciona-se o seguinte julgado, citado inclusive no parecer da Douta Procuradoria de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. UNIFICAÇÃO DE PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A UNIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTIMAÇÃO POSTERIOR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 118, §§ 1º e 2º, da LEP, o condenado deverá ser ouvido previamente somente nos casos de falta grave e regressão de regime. No art. 111 da LEP, que normatiza a unificação das penas, não há determinação de oitiva prévia. [...] 4. Não houve violação do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a defesa foi devidamente intimada da referida decisão, ainda que posteriormente, e pode manifestar seu inconformismo com o resultado da unificação. Tampouco houve demonstração de prejuízo, incidindo, no caso concreto, o aforismo pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). 5. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-HC 792.400; Proc. 2022/0401010-5; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/02/2023; DJE 13/02/2023
).

No mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE UNIFICOU AS REPRIMENDAS, ESTABELECENDO O REGIME FECHADO. INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO: 1) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SE MANIFESTAR PREVIAMENTE À DECISÃO QUE DETERMINA A SOMA DAS PENAS. PRECEDENTES. 2) PRETENSÃO DE QUE SEJA FIXADO O REGIME ABERTO OU SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS QUE ENSEJA NOVA DETERMINAÇÃO DO REGIME PARA O CUMPRIMENTO DA PENA REMANESCENTE. NOVA CONDENAÇÃO QUE ESTABELECEU O REGIME FECHADO. SOMATÓRIO QUE RESULTOU EM PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE PERMITEM A IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(
TJPR - 3ª Câmara Criminal - 4004382-16.2022.8.16.4321 - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO NINI AZZOLINI - J. 07.03.2023
)

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau, ao proceder à unificação das penas e à consequente regressão de regime sem a designação de audiência de justificação, atuou em estrita conformidade com a lei e com o entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo que se falar em nulidade ou em cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, nessa extensão
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão enfrentada.

É como voto.

1
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator.